Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar para revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal, sustentando ilegalidade na prisão preventiva em razão da ausência de requisitos autorizadores, além de apontar suposta violação de domicílio por parte dos policiais, baseando-se em denúncias anônimas e filmagens e circunstâncias pessoais que justificariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a prisão preventiva atende aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se a entrada no domicílio, sem mandado judicial, configura violação da inviolabilidade de domicílio; (iii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e resguardar a credibilidade do sistema de justiça, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. A entrada dos policiais na residência foi justificada pela situação de flagrante delito, que configura exceção à regra de inviolabilidade do domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. A existência de campanas, filmagens e apreensões anteriores fundamenta as fundadas suspeitas que legitimaram a diligência policial.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar o decreto prisional, especialmente diante da inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
6. O pedido de trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: a) a prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva; b) a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, desde que fundamentada em elementos probatórios prévios que configurem fundadas razões; c) condições pessoais favoráveis do acusado não afastam o decreto de prisão preventiva quando esta é necessária e adequada; d) o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando constatada, de plano, a ausência de justa causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.